Tribunal: TJDFT
Processo: 0727840-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face à decisão proferida no curso de cumprimento de sentença, a qual manteve indeferimento anterior de pedido de penhora de parcela do salário do devedor e para quitação de dívida oriunda de honorários advocatícios de sucumbência. O recurso veio a esta relatoria por prevenção ante o conhecimento prévio do agravo de instrumento n. 0700534-33.2020.8.07.0000. Ao exame daquele recurso que originou a prevenção, verifica-se tratar de idêntico pedido, qual seja, penhora de parcela do salário do devedor, ao argumento que se constitui exceção às impenhorabilidades, posto que se executam prestações de natureza alimentar. Oportunizada a manifestação do agravante acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, sustentou que o primeiro agravo versaria tão somente quanto à pretensão de se solicitar informações ao empregador do executado e este veicularia pretensão de penhora de parcela da remuneração. No entanto, a argumentação não procede. Naquele primeiro recurso, que se encontra pendente de julgamento, o agravante deduziu o seguinte pedido, verbis: “Diante todo o exposto, requer a reforma da decisão interlocutória ora agravada, de modo que seja deferida a expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, para que posteriormente, caso seja obtida a informação de que os Agravados recebem verba salarial e ou benefícios, seja deferida também a penhora de 20% (vinte por cento) das eventuais quantias.” (grifei) Houve deferimento parcial da liminar, tão somente para a expedição de ofício ao órfão empregador do executado. Diante da informação prestada pelo empregador, o ora recorrente reiterou idêntica pretensão de penhora perante o juízo a quo, sob o mesmo fundamento de que se trataria de execução de honorários advocatícios, de natureza alimentar, o que justificaria a constrição. Ou seja, não se trata de novo pedido, mas tão somente de reiteração de requerimento anterior e que se encontra pendente de julgamento nesta instância recursal. Em nosso sistema processual vige o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo inadmissível a interposição de mais de um recurso da mesma natureza em face de uma única decisão. Desta forma, diante do não atendimento aos requisitos formais de admissibilidade, incabível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator